Tribunal: TJMT
Processo: 1002625-02.2026.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002625-02.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Flora, Dano Moral Coletivo Decorrente de Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ZAID ARBID - CPF: 208.245.721-49 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. TUTELA DE URGÊNCIA. MEDIDAS INIBITÓRIAS E CONSERVATÓRIAS DEFERIDAS. INDEFERIMENTO DE MEDIDAS SATISFATIVAS E PATRIMONIAIS. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão que, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental n. 1001093-25.2025.8.11.0033, deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada, determinando (i) a suspensão das atividades lesivas ao meio ambiente realizadas sem autorização; e (
ii
) o embargo judicial da área degradada. A decisão agravada indeferiu, contudo, medidas de maior gravidade, como a indisponibilidade de bens, a apresentação e execução imediata de PRADA, e a suspensão do acesso do requerido a linhas de financiamento e incentivos fiscais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão integral da tutela provisória; (
ii
) estabelecer se é cabível, em sede de cognição sumária, a imposição imediata de obrigação de fazer estrutural (PRADA); e (
iii
) determinar se a decretação da indisponibilidade de bens e a suspensão de benefícios fiscais e linhas de crédito oficiais podem ser antecipadas sem demonstração de risco específico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência exige, cumulativamente, probabilidade do direito e perigo de dano, sendo vedada quando houver risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão (CPC, art. 300, § 3o).

A imposição imediata de apresentação e execução de PRADA possui caráter satisfativo e irreversível, não se compatibilizando com a natureza provisória da tutela de urgência em fase inicial do processo, conforme jurisprudência consolidada do TJMT.

A decretação de indisponibilidade de bens em ações civis públicas ambientais não se presume e demanda demonstração concreta de risco de dilapidação patrimonial ou de frustração da execução, inexistente na hipótese dos autos.

A suspensão de acesso a créditos oficiais e incentivos fiscais constitui medida de elevado impacto econômico e potencial efeito sancionatório, cuja
antecipação, antes da formação do contraditório, revela-se desproporcional e excessiva.

A decisão agravada assegurou a proteção ambiental mediante o deferimento de medidas inibitórias e conservatórias, sendo legítima a recusa, por ora, das medidas satisfativas e patrimoniais mais gravosas, em respeito à proporcionalidade e reversibilidade exigidas nas tutelas provisórias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300, caput e § 3o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI n.o 1023501-80.2023.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Saboia Ribeiro, j. 04/06/2024; TJMT, AI n.o 1020586-87.2025.8.11.0000; TJMT, AI n.o 1019446-86.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 06/05/2024.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento
interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara de São José do Rio Claro, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental no 1001093-25.2025.8.11.0033, ajuizada em desfavor de Zaid Arbid.

A ação civil pública objetiva a condenação do requerido à recuperação de área degradada, ao pagamento de danos materiais e morais ambientais, ao embargo judicial da área, à perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais e à suspensão de participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito.

Segundo apurado pelo CAEx Ambiental, na propriedade rural denominada Fazenda Massapé, situada em São José do Rio Claro, pertencente ao acionado, durante o período de 2019 a 2024, foram degradados pelo uso sucessivo de fogo 2.373,4269 hectares de floresta nativa, sem autorização da autoridade ambiental competente. Em 2023, o acionado descumpriu embargos administrativos no 210441871 e 20044140 impostos pela SEMA, utilizando 107,51 hectares da área embargada para atividade agropecuária, impedindo a regeneração natural da vegetação nativa.

Foram requeridas liminarmente a indisponibilidade dos bens do requerido, o embargo judicial da área degradada, a obrigação de não fazer consistente em se abster de praticar atividades lesivas ao meio ambiente, a obrigação de fazer consistente em recompor a área degradada com apresentação do PRADA à SEMA/MT, e a suspensão da participação em linhas de financiamento e benefícios fiscais.

A decisão de primeiro grau deferiu parcialmente a tutela provisória, determinando apenas a suspensão das atividades lesivas ao meio ambiente no prazo de trinta dias e o embargo judicial da área degradada, sob pena de multa diária de dez mil reais. Foram indeferidos os pedidos de indisponibilidade de bens, de apresentação do PRADA e de suspensão da participação em linhas de financiamento e benefícios fiscais, sob o fundamento de ausência de urgência devidamente caracterizada e necessidade de observância do contraditório.

O Ministério Público sustenta que estão presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora. Argumenta que a degradação ambiental compromete a biodiversidade local e os serviços ecossistêmicos essenciais, e que a urgência na reparação dos danos ambientais é uma imposição constitucional, pois o meio ambiente não admite espera.

Quanto à indisponibilidade de bens, defende que a medida visa assegurar o resultado útil do processo, garantindo liquidez patrimonial para eventual execução de sentença. Requer a indisponibilidade no valor de cinco milhões, duzentos e cinquenta e um mil, setecentos e sessenta e cinco reais e noventa e sete centavos. Relativamente à suspensão da participação em linhas de financiamento e benefícios fiscais, argumenta que a medida é imprescindível para coibir o prosseguimento das atividades ilegais.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido por esta Relatoria, que manteve a decisão agravada.

A Procuradoria de Justiça Especializada manifestou-se pelo parcial provimento do recurso, para que seja determinada a apresentação e execução do PRADA e a suspensão do acesso a benefícios fiscais e linhas de financiamento público, mantendo-se o indeferimento da indisponibilidade de bens. Fundamentou que a imposição do PRAD não configura medida satisfativa indevida, tratando-se de instrumento técnico-jurídico essencial à tutela in natura do meio ambiente.

Destacou que os Cadastros Ambientais Rurais vinculados à Fazenda Massapé encontram-se com passivo ambiental declarado e pendência de apresentação do Programa de Regularização Ambiental. Quanto à suspensão de benefícios fiscais e financiamentos públicos, entendeu tratar-se de medida acautelatória legítima e proporcional. Relativamente à indisponibilidade de bens, concordou com o indeferimento, destacando que o IRDR no 1005211-80.2024.8.11.0000 assentou que a medida somente se legitima quando presentes elementos concretos de risco à futura satisfação do crédito ambiental, inexistentes no caso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia
Camara
:

O cerne da controvérsia reside na verificação da presença, em grau suficiente, dos pressupostos autorizadores da concessão integral da tutela de urgência postulada pelo Ministério Público, especialmente quanto às medidas de natureza patrimonial e satisfativa, à luz do art. 300 do Código de Processo Civil.

A decisão combatida revela-se tecnicamente adequada, pois promoveu criteriosa distinção entre:

medidas de índole eminentemente conservatória, reversíveis e proporcionais — que foram deferidas; e

medidas de caráter satisfativo, estrutural ou patrimonial — cuja implementação imediata foi reputada prematura.

Não se pode perder de vista que o art. 300 do CPC exige, cumulativamente, probabilidade do direito e perigo de dano, sendo expressa a vedação contida no § 3o quanto à concessão de tutela de urgência quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

A imposição imediata de apresentação e execução de PRADA, como corretamente destacado na decisão monocrática desta Relatoria (I
d
342525884), ostenta inequívoco caráter satisfativo, pois antecipa o próprio conteúdo material da pretensão final, transferindo ao réu, desde logo, obrigação estrutural complexa, típica de eventual sentença condenatória.

A jurisprudência desta Corte, inclusive com precedente expresso mencionado na decisão agravada, firmou orientação no sentido de que a determinação liminar de apresentação e execução de PRAD configura medida satisfativa, incompatível com a natureza instrumental da tutela provisória quando ausente contraditório estabilizado.

Nesse sentido:

(TJMT, AI n.o 1023501-80.2023.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Saboia Ribeiro, j. 04/06/2024).

(
TJMT, AI n.o 1020586-87.2025.8.11.0000).

Ademais, também em precedente de minha relatoria, consignou-se que tal providência, por sua natureza estrutural e pelos custos envolvidos, pode assumir contornos de irreversibilidade prática, circunstância que atrai a incidência do art. 300, § 3o, do CPC — fundamento já explicitado na decisão que indeferiu a tutela recursal

A indisponibilidade patrimonial, ainda que em ações civis públicas ambientais, não se presume.

Consoante reiteradamente afirmado por esta Corte, trata-se de medida excepcional, condicionada à demonstração concreta de risco de dilapidação patrimonial ou de frustração da futura execução
.

Na hipótese, embora haja robusto acervo técnico quanto à ocorrência de dano ambiental — conforme relatórios mencionados no parecer ministerial

— não se evidenciou, ao menos neste estágio inicial, qualquer indício de esvaziamento patrimonial ou alienação fraudulenta por parte do agravado.

A tutela jurisdicional não pode operar por presunção abstrata de inadimplemento futuro. A indisponibilidade não é mecanismo automático de garantia em toda e qualquer ação ambiental, sob pena de esvaziamento do requisito da necessidade concreta.

A decisão de primeiro grau, ao indeferir tal medida, alinhou-se à jurisprudência consolidada desta Corte quanto à exigência de demonstração específica do risco patrimonial

(TJMT, AI n.o 1019446-86.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 06/05/2024).

A suspensão da participação em linhas de crédito oficiais e em incentivos fiscais configura providência de alto impacto econômico imediato, com potencial reflexo direto na própria viabilidade da atividade produtiva.

A adoção de medida dessa envergadura em sede de cognição sumária, antes mesmo da formação do contraditório, exige cautela redobrada, sob pena de se instaurar verdadeiro efeito sancionatório antecipado.

A decisão agravada ponderou, com acerto, que a imposição indiscriminada dessas restrições poderia caracterizar desproporcionalidade e risco de dano inverso, especialmente quando já deferidas medidas aptas a impedir a continuidade da conduta lesiva (suspensão de atividades irregulares e embargo judicial da área).

Cumpre destacar que não houve negativa de tutela ambiental.

O Juízo de origem reconheceu a probabilidade do direito e o perigo de dano quanto à continuidade da degradação, determinando medidas inibitórias e embargo judicial.

O que se afastou, por ora, foi a antecipação de medidas definitivas ou estruturalmente complexas.

A proteção ao meio ambiente — bem jurídico de natureza difusa — não dispensa o respeito às balizas processuais que regem a tutela
provisória. O princípio da prevenção não autoriza a supressão dos requisitos legais expressamente previstos no CPC.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso
.

Todavia, com a devida vênia, entendo que a decisão agravada observou, com maior precisão, os limites da cognição sumária e da reversibilidade das medidas postuladas.

O fortalecimento da tutela ambiental não se confunde com a antecipação irrestrita do mérito. A atuação jurisdicional deve preservar equilíbrio entre efetividade e proporcionalidade, sobretudo quando já implementadas providências aptas a cessar a continuidade do dano.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento
, mantendo
incólume
a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos, em consonância com a decisão monocrática anteriormente proferida por esta Relatoria.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026